Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. DÍVIDA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegou a autora que aderiu à proposta de cartão de crédito sem anuidade oferecida pela empresa ré e, mesmo sem utilizar o cartão, recebeu em outubro/2024 cobrança de R$ 34,89. Relatou que apesar de ter efetuado o pagamento da fatura e cancelado o cartão, seu nome foi inscrito no cadastro de devedores. A administradora do cartão afirma que o contrato foi celebrado em 2023 e a autora utilizou o cartão para a realização de compras.
2. As alegações da administradora, todavia, não encontram respaldo nos autos, uma vez que não apresentou o contrato e juntou apenas as faturas de outubro a dezembro de 2024 (ID 72680509, pág. 1 a 8) que não contemplam operações com uso do cartão. Na contestação, transcreveu a relação de débito mensal, na qual se observa a cobrança de anuidade de R$ 5,90 de 7/2023 a 8/2024, e débitos não identificados de R$ 25,80 em 9/2024 e R$ 34,89 em 10/2024 (ID 72680401, pág. 8), sem qualquer aderência ao quadro probatório.
3. Portanto, não há prova da data da celebração do contrato ou da utilização do cartão. O que se observa nos autos é a cobrança irregular de R$ 34,89 - que foram pagos - ID 72680393), mas não abatidos na fatura subsequente (ID 72680509, pág. 3) e a anotação indevida nos serviços de proteção ao crédito.
4. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito proveniente de débito inexistente induz a responsabilidade da recorrente e impõe a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$ 1.000, valor que será mantido por ausência de recurso da autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.